Tribunal: TJSP
Processo: 2191922-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Município de Valinhos - Embargos à Execução Fiscal - Decisão fixando a verba honorária pericial - Insurgência do agravante - Interposição de recurso de agravo de instrumento pugnando pela redução da verba fixada - Recurso não conhecido, ante a ausência de permissivo legal, nos termos do rol previsto no artigo 1.015 do CPC - Interposição de recurso de

Ementa:
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Município de Valinhos - Embargos à Execução Fiscal - Decisão fixando a verba honorária pericial - Insurgência do agravante - Interposição de recurso de agravo de instrumento pugnando pela redução da verba fixada - Recurso não conhecido, ante a ausência de permissivo legal, nos termos do rol previsto no artigo 1.015 do CPC - Interposição de recurso de agravo interno almejando a reconsideração da decisão monocrática - Ação de Restituição de ITBI, na origem - Inexistência de previsão legal que autorize a interposição de agravo de instrumento - Incidência da tese fixada pelo E. STJ (Tema no 988) - Excepcionalidade não evidenciada - Precedentes desta C. Corte em situações congêneres - Decisão mantida - Agravo interno improvido.